Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730523-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDELMO JOSE DE AZEVEDO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, apresentado pelo apelante/impetrante, vinculado ao Mandado de Segurança n. 0701565-63.2022.8.07.0018, considerando-se os termos da sentença que julgou improcedente seus pedidos. O agravante alega estar prescrita a cobrança feita pela Administração Regional de Águas Claras. em seu desfavor. a título de outorga onerosa pela alteração de uso do solo (ONALT). Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, preceitua que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 1.012, e seus parágrafos, do CPC/2015, dispõe que a apelação, em regra, terá efeito suspensivo, e que as exceções serão tratadas a depender das peculiaridades do caso, podendo a eficácia da sentença ser suspensa pelo Relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não verifico o preenchimento dos requisitos legais para concessão do pedido em apreço. Afinal, trata-se de medida excepcional, que só deve ser antecipada em relação à análise do mérito recursal, caso seja constatada iminente risco de dano grave ou de difícil reparação, o que foi demonstrado pelo apelante. Atente-se, em que pese a insatisfação do apelante ante a existência de cobrança de ONALT em seu desfavor, bem como da plausibilidade dos argumentos apresentados em suas razões recursais, certo é que inexiste evidente perigo de dano caso tais argumentos aguardem para ser devidamente analisados quando do julgamento do mérito recursal. Isso porque o mencionado crédito não está sendo ativamente cobrado. Não existe execução fiscal, sequer CDA - Certidão de Dívida Ativa em desfavor do apelado. O apelante, inclusive, convive com a existência de tal cobrança por durante mais de 10 anos, sem que tal fato tenha representado efetivo empecilho. Ainda que diga que a situação atrapalhe o funcionamento do posto de gasolina existente no local, certo é que a análise sobre impacto em direito alheio, pessoa jurídica que não integral a presente relação processual, não deve ser considerada na apreciação do presente pedido. Por fim, vale frisar que a matéria, em razão da complexidade dos fatos, exige análise minuciosa que demanda tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal (atribuição de efeito suspensivo). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023 17:16:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora